Tribunal: TJSP
Processo: 2095537-57.2021.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Classificação e/ou Preterição
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
*MANDADO DE SEGURANÇA – Impetração com o objetivo de nomeação em cargo de escrevente técnico judiciário em que o impetrante se disse aprovado na 927a posição em concurso promovido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, fora do número das 400 vagas inicialmente previstas, sobrevindo nomeações até a 924a posição, e mais 6 desistências, que o colocaram em expectativa de investidura, mas o certame

Ementa:
*MANDADO DE SEGURANÇA – Impetração com o objetivo de nomeação em cargo de escrevente técnico judiciário em que o impetrante se disse aprovado na 927a posição em concurso promovido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, fora do número das 400 vagas inicialmente previstas, sobrevindo nomeações até a 924a posição, e mais 6 desistências, que o colocaram em expectativa de investidura, mas o certame foi encerrado sem o seu aproveitamento nessas vagas adicionais - NOMEAÇÃO – Jurisprudência fixada em repercussão geral nos RE's 598.099 e 837.311 que estabelece o direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado fora do número de vagas do edital, se demonstrar a abertura de vagas adicionais durante o prazo da sua validade e o interesse inequívoco da Administração no seu preenchimento - Situação, no caso em testilha, da abertura de vagas adicionais no decorrer do concurso, mas sem atingir a posição de classificação final do impetrante para a 1a RAJ (930a posição), encerrando-se as nomeações na 924a posição – Encerramento do concurso em 01/02/2021 que foi confirmado no MS no 2025258-46.2021.8.26.0000, julgado neste Órgão Especial em 24/11/2021 – Impossibilidade de aproveitamento dos demais candidatos remanescentes não nomeados até 01/02/2021 justificado pelo déficit orçamentário recrudescido pela emergência sanitária nos anos de 2020/2021, além do interesse da Administração em encerrar o certame em função de inúmeros questionamentos judiciais, todos julgados improcedentes – Precedentes jurisprudenciais no S.T.F e neste Órgão Especial – Ordem denegada.*